Tribunal: TJSP
Processo: 1031550-58.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não contempla cautelar autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Circunstância em que o réu anexou aos autos os documentos solicitados pelo autor. Hipótese em que se tem por

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não contempla cautelar autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Circunstância em que o réu anexou aos autos os documentos solicitados pelo autor. Hipótese em que se tem por atendida a postulação preambular, a justificar a homologação da prova produzida. Determinação de prosseguimento do feito na forma prevista no artigo 383 e seu parágrafo único, do CPC. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base nos documentos postulados, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.